Tribunal: TJMT
Processo: 0003852-06.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003852-06.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSEMIR LIMA PEREIRA (APELADO), ADEMILSON TORRES SOARES - CPF: 604.028.901-59 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL SOARES NASCIMENTO (VÍTIMA), LEONORA TORRES SOARES (VÍTIMA), ROSIMEIRY ALVES SOARES (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES - CPF: 056.017.451-96 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dosimetria da pena. Circunstâncias e consequências do crime. Reajuste do
quantum
de aumento referente ao concurso formal. Recurso parcialmente provido. Providências de ofício.

I. C
aso em exame

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 302, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 3 anos e 1 mês de detenção.

O Representante Ministerial sustenta que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, considerando a gravidade das circunstâncias do crime e suas consequências.

Pontua, ainda, que
o Magistrado
a quo,
ao aplicar

a
s frações

de aumento

da majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB e
do concurso formal de crimes
,
não obedeceu aos critérios jurisprudenciais.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as circunstâncias e consequências do crime justificam a exasperação da pena-base; e (ii) se as frações de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, em razão do concurso formal e da ausência de habilitação para dirigir, devem ser reajustadas.

III.
Razões de decidir

O
fato de a conduta do apelado
ter trazido risco a terceira pessoa demonstra maior gravidade das circunstâncias do delito, autorizando o recrudescimento da pena basilar.

A travessia em local impróprio da rodovia, pelo simples fato de o apelado não querer andar poucos metros a mais para realizar a conversão em local adequado, também evidencia que as circunstâncias do crime extrapolaram aquelas que se verificam ordinariamente nesses casos.

As consequências do delito extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois a ação do apelado
, além de ter resultado
na orfandade de um adolescente de 12 anos
, vitimou uma criança de apenas 7 anos
, o que justifica a elevação da pena-base
na fração de 1/3
.

A fração de 1/6 de aumento da pelo concurso formal de crimes, aplicada na sentença, foi inadequada.
Havendo
quatro vítimas, a pena deve ser exasperada em
1⁄4, nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte
.

A majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB deve dar lugar à agravante prevista no art. 298, III, do mesmo diploma normativo, porquanto, ao tempo do crime, ainda não havia previsão daquela causa de aumento de pena, sendo vedada a retroatividade da lei mais gravosa.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido, com medidas de ofício.

V.
Teses de julgamento

O risco trazido a terceira pessoa indica que as circunstâncias do delito são mais gravosas que as ínsitas ao tipo penal.

A orfandade prematura decorrente de crime culposo na direção de veículo automotor e a morte de vítima em tenra idade justificam a exasperação da pena-base pela negativação da vetorial ‘consequências do crime’.

A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve ser fixada em 1⁄4, quando há quatro vítimas.

A majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB, por se tratar de
novatio legis in pejus,
não pode ser aplicada aos delitos cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §1o, I; Código Penal, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 235569 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024; TJMT, Enunciado n. 35 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo d. Representante do Ministério Público, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Criminal desta Capital, que condenou o apelado
Rosemir Lima Pereira
pelo delito descrito no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 3 anos e 1 mês de detenção e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 meses (sentença Id. n. 249178155).

Em síntese, o apelante alega que o Magistrado
a quo,
equivocadamente, deixou de exasperar a pena-base do réu, vez que as circunstâncias e consequências do delito são mais gravosas que aquelas inerentes ao tipo penal.

Aduz, ainda, que o Juiz sentenciante, ao dosar as majorantes referentes à ausência habilitação para conduzir veículo e ao concurso formal de crimes, não observou os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, razão pela qual a pena definitiva deve ser recrudescida (Id. n. 249178166).

A Defesa, nas contrarrazões, pugnou pela manutenção da dosimetria da pena (Id. n.

249178168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. n. 258729685).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 17 de setembro de 2011, por volta das 06h40min, na BR 364, Bairro Distrito Industrial, nesta Capital, o apelado Rosemir Lima Pereira, conduzindo a motocicleta Honda CG 125 Titan, cor vermelha, placa NUB-3580, agiu de modo imprudente e com isso provocou acidente que resultou na morte das vítimas Ademilson Torres Soares, João Gabriel Soares Nascimento, Leonora Torres Soares e Rosimeiry Alves Soares. Eis o teor da denúncia:

“Consta da denúncia que as vítimas trafegavam pela rodovia, sentido Presídio Pascoal Ramos – Posto da Policia Rodoviária Federal, no automóvel GM/Celta, cor preta, placas NGO-7622, quando o réu inopinadamente tentou atravessar a rodovia, com sua motocicleta.

Para desviar da motocicleta, a vítima Ademilson Torres Soares, que conduzia o GM/Celta invadiu a faixa de rolamento oposta e colidiu com o caminhão Scania T113, cor branca, placas LYV-1242, que trafegava em sentido contrário e era conduzido por Darci Germano Farina.

Consta que, por ocasião do acidente, o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que, após o choque, as vítimas vieram a óbito no local do acidente.”

O
pleito ministerial de recrudescimento da pena-base
comporta provimento.

O d. Magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que nenhuma circunstância do art. 59, do Código Penal, extrapolou a gravidade que é intrínseca ao delito, cito:

“A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à espécie. Não há registro de reincidência nem de maus antecedentes. O réu não demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há elementos para se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias do delito. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de detenção.” (Id. n. 249178155 - Pág. 7).

Contudo, verifica-se que as
circunstâncias do delito
desbordam daquelas que são próprias do tipo penal.

Extrai-se dos autos que a conduta imprudente do apelado, além de ter causado o óbito de quatro pessoas da mesma família, trouxe risco a terceira pessoa que trafegava pelo local.

Nesse sentido, a testemunha
Darci Germano Farina
relatou em Juízo que, em virtude de o apelado ter realizado manobra imprudente com sua motocicleta (atravessar a BR em local inapropriado), o motorista do carro em que as vítimas, ao tentar desviar deste, colidiu com o caminhão que aquela dirigia:

“na ocasião estava trafegando na BR-364, vindo da cidade de Rondonópolis-MT sentido Cuiabá-MT, quando notou a movimentação da motocicleta conduzida pelo acusado, que saiu de uma avenida próxima à rodovia e a cruzou. De acordo com o termo de declarações acostado nas págs. 08-10 do ID 67423732, a colisão ocorreu porque o veículo Celta perdeu o controle da direção após tentar desviar da motocicleta que cruzou indevidamente a rodovia. A testemunha afirmou que reputava a referida conversão feita pela motocicleta como irregular, uma vez que existia uma rotatória próxima ao local que deveria ter sido utilizada para o fim de mudança de pista na rodovia.”

O próprio apelado
Rosemir Lima Pereira
, na fase judicial, confirmou que o veículo em que as vítimas estavam colidiu com um caminhão que seguia em sentido contrário:

“(...) Eu tava próximo a BR porque tinha que atravessar. Parei, olhei pros dois lados. Na hora que fui atravessar, no meio da pista esse Celta raspou na minha moto, perdeu o controle e deu de frente com a carreta (...)”. (mídia digital)

A travessia de BR de maneira imprudente, tão somente pelo fato de que o apelado evitou percorrer uma distância um pouco maior para realizar a conversão em local apropriado, revela maior gravidade das circunstâncias do crime.

Ademais, o fato de o acidente ter envolvido terceira pessoa (Darci G. Farina, condutor do caminhão Scania T113, de cor branca, placa LYV-1242) também evidencia que as circunstâncias do delito extrapolaram o ordinário.

Por essas razões, a vetorial referente às circunstâncias do delito não podem ser consideradas como ínsitas à espécie, razão pela qual reformo a sentença neste ponto.

Por outro lado, como bem asseverou o d. Promotor de Justiça, as
consequências do delito
também desbordam daquelas que são inerentes ao tipo penal.

O ato imprudente praticado por Rosemir Lima Pereira resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, sendo que o único sobrevivente possuía, ao tempo do delito, somente doze anos de idade.

Além do falecimento do pai, da madrasta, da avó e do irmão na mesma ocasião, a vítima Marcos Vinícius da Costa Soares precisou ficar hospitalizado por mais de um mês para se recuperar, sendo parte desse período na Unidade de Terapia Intensiva.

Consoante afirmou o adolescente
Marcos Vinícius da Costa Soares
na fase policial:

“(...) Que no dia 17/09/2011, por volta das 5:00 horas aproximadamente, que o declarante saiu de sua residência na época (....) em companhia do seu pai Ademilson Torres Soares, do seu irmão João Gabriel Soares, sua avó Leonora Torres Soares e sua madrasta Rosimery Alves Soares (...) que estava indo em direção a cidade de Fátima do Sul-MS no veículo GM/Celta, de propriedade do seu pai. Que nas proximidades da av. V2, Bairro Distrito Industriário, houve uma colisão do veículo que o declarante estava com uma carreta (...) Que ficou na uti por sete dias e hospitalizado por mais de mês (...) ficou sabendo através de sua mãe o que realmente teria ocorrido inclusive que os demais ocupantes do veículo teriam vindo a óbito (...)” (Id. n. 249177711).

A orfandade prematura autoriza a negativação da vetorial concernente às consequências do crime. Nesse sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal . Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.

2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela instâncias ordinária, “desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida a crescer longe da figura materna”.

3. Da mesma forma, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime, uma vez que ‘o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro’, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante em questão. E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual . Precedentes.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 235569 SC, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024. Destaquei).”

Não bastasse, salienta-se que uma das vítimas desse trágico acidente, João Gabriel Soares Nascimento, possuía apenas sete anos de idade, consoante se nota no Laudo de Id. n. 249177709 - Pág. 80.

A tenra idade de uma das vítimas é mais um fator que deve servir de fundamento para a negativação das consequências do crime, consoante entendimento firmado pelo e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DE MENORES DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL AOS INFANTO-JUVENIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve manter com esteio nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade simbiótica "correspondência" ao apenamento imposto, sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador, no art. 59, caput (parte final), do CP, sob pena de proteção Estatal insuficiente. 2. Compete ao Estado-juiz, por mandamento constitucional e federal, dar concretude ao intransponível princípio (setorial) da proteção "integral" do infanto-juvenil (petiz) como pessoa em desenvolvimento, nos moldes insculpidos no art. 227, caput, § 3o, V, da CF/88, conjugado à interpretação holística dos arts. 4o, caput, e 6o do Estatuto Menorista e dos arts. 2o, 3o e 5o, XII, todos da Lei n. 13.431/2017, ao compor o microssistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima (direta ou indireta) de alguma forma de violência.
3. Consoante remansoso entendimento firmado pela 3a Seção, deste Tribunal da Cidadania, a tenra idade da vitima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp n.1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020, grifamos). 4. Na espécie, a orfandade de dois filhos menores, afligidos pelo desemparo material e afetivo do genitor vitimado de forma a fissurar o paulatino e natural processo de desenvolvimento etário e ontológico destas, como pessoas em desenvolvimento , transcende, ex vi do art. 59 do CP, à tipicidade ordinária do constatado crime de homicídio. 5. Entender em sentido contrário (como ora suplicado pela Defesa) representaria proteção Estatal "insuficiente" (proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo "integral", encampado pela Suprema Corte, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica (STF, ADI n. 6298, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min . Luiz Fux, Julgamento: 24/08/2023, Publicação: 19/12/2023, grifamos). 6. Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental, em juízo de sustentação, a manutenção incólume da decisão (monocrática) ora agravada. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2635531 TO 2024/0170609-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024. Destaquei).”

Portanto, sendo as consequências do crime demasiadamente gravosas, a pena-base deve ser readequada neste ponto.

No que diz respeito às consequências do crime, cabe o recrudescimento da pena-base em fração maior que a usual, porquanto, além de o ofendido Marcos Vinícius ter perdido o pai precocemente, o acidente ocasionou a morte de uma criança, motivos pelos quais adotarei o coeficiente de 1/3 de aumento.

Verifico, ainda, que o
pleito de reajuste da fração
adotada na aplicação do concurso formal de crimes também comporta provimento.

O Juízo
a quo,
reconhecendo que o delito foi praticado contra quatro vítimas, aplicou o concurso formal de crimes, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), repita-se a transcrição:

“Por fim, a situação analisada nesta sentença enquadra-se na hipótese de concurso formal, prevista no artigo 70 do CP, visto que o réu, mediante uma só conduta, praticou mais de um crime.

Isto porque a conduta do réu, neste caso, não perdeu o caráter de unicidade e as quatro infrações penais em análise foram perpetradas com unidade de desígnio, muito embora, para a configuração do concurso formal, até mesmo isto seja dispensável, bastando a unidade da ação ou omissão, consoante expresso texto legal.

(...) Aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), em razão do disposto no artigo 70 do CP, elevando-a para 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção (...)” (Id. n. 249178155 - Pág. 6).

Como bem destacou o i. Representante do Ministério Público, o grau de exasperação decorrente do concurso de crimes, que varia de 1/6 a 1/2, é diretamente proporcional ao número de delitos praticados.

Este e. TJMT, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fixou a tese de que deve ser aplicada a fração de aumento em 1/4, nos casos em que forem praticados quatro delitos em concurso formal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.” (enunciado n. 35).

Deste modo, reajusto a fração atinente ao concurso formal de crimes para 1/4.

Por fim, o
pedido ministerial de elevação do
quantum
adotado na aplicação da majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB (dirigir sem habilitação), não deve ser acolhido.

O d. Magistrado singular, na 3a fase dosimétrica, majorou a pena do apelado, em razão da ausência de habilitação para dirigir veículo automotor, aplicando a fração mínima de aumento:

“Aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), pelo fato de o réu, na época dos fatos, não possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, elevando-a para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e ainda a proibição de conduzir veículo automotor, pelo prazo de 08 (oito) meses.” (Id. n. 249178155 - Pág. 7).

Embora o d. Representante Ministerial pugne pela exasperação da fração

referente à causa de aumento do art. 302, §1o, I, do CTB, verifico que tal circunstância sequer poderia ter sido reconhecida pelo Juízo
a quo
como majorante.

Isso porque, a referida causa de aumento de pena – ausência de habilitação para conduzir veículo - foi introduzida no ordenamento em 2014, pela Lei n. 12.971.

Sucede que o delito em exame foi praticado no dia 17.09.2011, ou seja, antes da citada inovação legislativa.

Dessa forma, o disposto no art. 306, §1o, inc. I, do CTB, por se tratar de
novatio legis in pejus,
não pode atingir fatos pretéritos, razão pela qual afasto, de ofício, esta majorante.

A despeito disso, destaca-se que ao tempo do delito já havia a previsão de se agravar a pena nos casos de delitos de trânsito cometidos por agente que não possuísse permissão para dirigir, conforme se observa da leitura do art. 298, inc. III, do CTB:

“São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (...)”

Por essa razão, conquanto tenha sido afastada a majorante do art. 302, §1o, inc. I, do CTB, utilizo os mesmos fundamentos – ausência de habilitação - para reconhecer a agravante insculpida no art. 298, inc. III, do mesmo diploma normativo.

Em virtude disso, passo a nova dosimetria da pena:

A pena prevista para o delito tipificado no art. 302, do CTB, varia de 2 a 4 anos de detenção.

a) Primeira fase
: considerando as vetoriais previstas no art. 59, do CP, em virtude das “circunstâncias negativas do crime”, aplico a fração de 1/6 de aumento. Ademais, face às “consequências extremamente gravosas”, exaspero a pena-base em mais 1/3, fixando-a em 3 anos de detenção.

b) Segunda fase
: elevo a pena em 1/6, em virtude do reconhecimento da agravante do art. 298, III, do CTB (crime cometido sem permissão para dirigir), estabelecendo-a em 3 anos e 6 meses de detenção.

c) Terceira fase
: aplico 1/4 de aumento em virtude do concurso formal de crimes (4 vítimas), fixando a pena definitiva em
4 anos, 4 meses e 15 dias de detenção.

Tendo em vista que a pena definitiva foi estabelecida acima de 4 anos, fixo o
regime semiaberto
para o início de cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

Considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, as quais serão definidas pelo Juízo da Execução Penal, com esteio no art. 44, do Código Penal.

Com essas considerações,
provejo o apelo em parte,
em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Como
providências de ofício
, afasto a majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro e aplico a agravante estabelecida pelo art. 298, inc. III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025